Tribunal: TJDFT
Processo: 0727629-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À OCORRÊNCIA DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado à pena de 3 meses e 3 dias de detenção, em regime inicial aberto, com sursis, pela prática do crime de maus-tratos majorado (art. 136, § 3o, do CP), por suposta agressão física cometida contra seu enteado, de cinco anos de idade, mediante o uso de uma cadeira infantil. A defesa sustentou a ausência de provas quanto à prática da conduta, bem como da existência do elemento subjetivo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a ocorrência da agressão física com dolo específico de maltratar e (ii) examinar se a conduta descrita expôs concretamente a vítima a perigo à vida ou à saúde, nos termos exigidos pelo tipo penal do art. 136 do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Para condenação por maus-tratos é imprescindível a existência de prova firme e segura da prática da conduta imputada, produzida sob o crivo do contraditório. 1.1. No caso concreto, a sentença baseou-se exclusivamente em relatos indiretos de terceiros, que não presenciaram os fatos e se referiram a declarações atribuídas à suposta vítima, que, por sua vez, não foi ouvida em nenhuma fase do processo. Também não foram apresentadas provas materiais que confirmassem vestígios da alegada agressão cometida com uso da cadeira infantil, havendo dúvida razoável quanto a sua efetiva ocorrência.
2. A apresentação de versões divergentes acerca dos fatos que teriam sido expostos pela criança, aliada ao histórico de desavenças e disputas judiciais entre os genitores e o acusado, compromete a imparcialidade dos depoimentos, fragilizando seu valor probatório.
3. A sentença penal condenatória exige certeza quanto à imputação descrita pela denúncia, não podendo a formação de culpa estar amparada em conjecturas ou ilações.
4. A caracterização da figura típica prevista pelo art. 136 do CP exige que a conduta do agente esteja revestida de dolo específico de maltratar, ou seja, de exceder, com gravidade, os meios de correção ou disciplina. Na situação em exame, todavia, além da incerteza sobre a própria existência da agressão, os elementos não permitem concluir pela intenção deliberada do acusado de expor a criança a sofrimento físico ou psíquico.
5. Diante da fragilidade do conjunto probatório, o caso deve ser resolvido favoravelmente ao acusado, impondo-se a absolvição.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.